Tribunal: TJMT
Processo: 0020566-36.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020566-36.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), AUGUSTO GONCALVES DA SILVA (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ALFREDO JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 535.912.401-68 (APELANTE), JARISON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 872.401.141-04 (APELANTE), CLAUDIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 026.371.361-03 (APELANTE), RAFAEL ORTIZ RAMOS - CPF: 851.547.841-20 (APELANTE), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), ADVAGUES BENEDITO DA CRUZ - CPF: 013.132.191-93 (APELANTE), ADAO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 688.706.041-87 (APELANTE), ADEMIR RODRIGUES CARVALHO - CPF: 359.427.899-91 (ADVOGADO), ADILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 696.420.601-91 (APELANTE), MARCIO FERREIRA CARDOSO - CPF: 881.009.441-72 (APELANTE), ANDRE EDUARDO ESQUICATO DIAS - CPF: 713.925.481-87 (ADVOGADO), SAMUEL TEODORO DE PAULA - CPF: 604.553.491-34 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), TARGET LOGISTICS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JARISON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 872.401.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 688.706.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 696.420.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO DOMINGOS DE LIMA - CPF: 843.263.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DANIEL DA SILVA - CPF: 808.599.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN ENEAS DA CRUZ - CPF: 925.718.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON LEITE - CPF: 945.093.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FERREIRA PORANGABA - CPF: 007.578.761-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO AUGUSTO DASSOLER - CPF: 815.610.910-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO BRAZ DE ALMEIDA - CPF: 929.132.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LARA DE ALMEIDA - CPF: 688.241.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020566-36.2015.8.11.0042

APELANTE: AUGUSTO GONCALVES DA SILVA, ALFREDO JESUS GOMES RIBEIRO, CLAUDIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, RAFAEL ORTIZ RAMOS, ADVAGUES BENEDITO DA CRUZ, MARCIO FERREIRA CARDOSO, SAMUEL TEODORO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4o, II E IV, DO CP] – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO SUSCITADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS — REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

As matérias de defesa devem ser suscitadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, sendo descabida a arguição de
“nulidades de algibeira”
em sede recursal. Precedentes do STJ.

“
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
[Súmula 719/STF].

Preenchidos os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta aos réus deve ser substituída por duas restritivas de direitos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020566-36.2015.8.11.0042

APELANTE: AUGUSTO GONCALVES DA SILVA, ALFREDO JESUS GOMES RIBEIRO, CLAUDIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, RAFAEL ORTIZ RAMOS, ADVAGUES BENEDITO DA CRUZ, MARCIO FERREIRA CARDOSO, SAMUEL TEODORO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de 5 [cinco] recursos de apelação interpostos em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Capital, que condenou os recorrentes pelo crime de furto qualificado [art. 155, § 4o, II e IV, do CP].

RAFAEL ORTIZ RAMOS aduz, em preliminar, ausência de justa causa para a ação penal, por entender que não há indícios mínimos de autoria. Subsidiariamente, pede a adoção do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

SAMUEL vindica o reconhecimento da confissão espontânea, a fixação da pena-base no mínimo legal, com a fixação do regime aberto para o seu cumprimento.

MÁRCIO FERREIRA CARDOSO almeja a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA e CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA JÚNIOR pedem a modificação do regime para o aberto.

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento dos apelos, apenas para substituir as penas de MÁRCIO e RAFAEL por restritivas de direitos, e estabelecer o regime inicial aberto para SAMUEL e CLÁUDIO.

A Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020566-36.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que a preliminar suscitada pelo apelante RAFAEL demanda análise do conjunto probatório, razão pela qual será analisada conjuntamente com o mérito.

O Ministério Público denunciou: 1)
AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA
; 2) ALFREDO JESUS GOMES RIBEIRO; 3) JARISON RODRIGUES DA SILVA; 4)
CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA JÚNIOR
; 5)
RAFAEL ORTIZ RAMOS
; 6) MÁRCIO BRAZ DE ALMEIDA; 7) ADVAGUES BENEDITO DA CRUZ; 8) ADÃO BARBOSA DE OLIVEIRA; 9) ADILSON DA SILVA OLIVEIRA; 10) JOILSON LEITE; 11) RONALDO LARA DE ALMEIDA; 12) CÉLIO DOMINGOS DE LIMA; 13)
MÁRCIO FERREIRA CARDOSO
; 14) LEANDRO FERREIRA PORANGABA; 15)
SAMUEL TEODORO DE PAULA
; 16) CRISTIANO DANIEL DA SILVA; 17) MÁRCIO AUGUSTO DASSOLER; e 18) IVAN ENEAS DA CRUZ, imputando-lhes a autoria dos seguintes fatos criminosos:

“
I - DO PRIMEIRO CRIME – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DENUNCIADOS AUGUSTO, ALFREDO, JARISON, CLÁUDIO, RAFAEL, MÁRCIO BRAZ, ADVAGUES, ADÃO, ADILSON, JOILSON, RONALDO, CÉLIO, MÁRCIO FERREIRA, LEANDRO, SAMUEL E CRISTIANO:

Provam os autos de Inquérito Policial que sustenta a presente denúncia, que entre os meses de agosto/2014 a agosto/2015, no interior da empresa-vítima TARGET LOGISTICS/MIRA TRANSPORTADORA, situada no Distrito Industrial desta urbe e comarca, com unidade de desígnios, os denunciados AUGUSTO, ALFREDO, JARISON, CLÁUDIO, RAFAEL, MÁRCIO BRAZ, ADVAGUES, ADÃO, ADILSON, JOILSON, RONALDO, CÉLIO, MÁRCIO FERREIRA, LEANDRO, SAMUEL e CRISTIANO se associaram para o fim específico de cometer reiterados furtos com abuso de confiança e mediante fraude, em prejuízo da retromencionada empresa-vítima.

II – DOS VÁRIOS CRIMES DE FURTOS QUALIFICADOS POR ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE FRAUDE, SOB A FORMA CONSUMADA – DENUNCIADOS AUGUSTO, ALFREDO, JARISON, CLÁUDIO, RAFAEL, MÁRCIO BRAZ, ADVAGUES, ADÃO, ADILSON, JOILSON, RONALDO, CÉLIO, MÁRCIO FERREIRA, LEANDRO, SAMUEL E CRISTIANO:

Em concurso material, no período compreendido entre agosto/2014 a agosto/2015, no interior da empresa-vítima TARGET LOGISTIC/MIRA TRANSPORTADORA, situada no Distrito Industrial desta urbe e comarca, com abuso de confiança, mediante fraude e com unidade de desígnios, em concurso material – por reiteradas vezes –, os denunciados AUGUSTO, ALFREDO, JARISON, CLÁUDIO, RAFAEL, MÁRCIO BRAZ, ADVAGUES, ADÃO, ADILSON, JOILSON, RONALDO, CÉLIO, MÁRCIO FERREIRA, LEANDRO, SAMUEL e CRISTIANO subtraíram para si inúmeras cargas de defensivos agrícolas, de propriedade da empresa-vítima, avaliada no total significativo de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).

III – DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DE VENDA E COMPRA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – DENUNCIADOS MÁRCIO AUGUSTO E IVAN ENÉAS:

Entre os meses de outubro e dezembro/2015, em horários imprecisos, na residência do denunciado SAMUEL, situada no bairro CPA IV, nesta urbe e comarca, e também na empresa DASSOLER COMÉRCIO DE PALETS, situada na urbe e comarca de Várzea Grande, em concurso material – em duas ocasiões –, o denunciado MÁRCIO AUGUSTO recebeu em proveito próprio o total de vinte caixas de defensivos agrícolas, que sabia ser produto dos crimes de furtos qualificados acima descritos, tudo no exercício da atividade comercial clandestina de compra e venda de defensivos agrícolas.

No mesmo período compreendido entre os meses de outubro e dezembro/2015, em horários imprecisos, na empresa NUTRILUCAS COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, situada na comarca Lucas do Rio Verde/MT, em concurso material – em duas ocasiões –, o denunciado IVAN ENÉAS recebeu em proveito próprio as mesmas vinte caixas de defensivos agrícolas, que sabia ser produto dos crimes de furtos qualificados acima descritos, tudo no exercício da atividade comercial de compra e venda de defensivos agrícolas.

Nas duas ocasiões, o acusado MÁRCIO AUGUSTO recebeu os defensivos agrícolas das mãos do denunciado SAMUEL e, em seguida, se dirigiu à empresa NUTRILUCAS COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, na comarca de Lucas do Rio Verde, de propriedade do codenunciado IVAN ENÉAS, que, por sua vez, recebeu os mesmos defensivos agrícolas e os revendeu a clientes por ora ignorados”.

Em
29/07/2015
, MANOEL MESSIAS DOS SANTOS CAETANO, Gerente Geral da TARGET LOGISTICS, prestou declarações à autoridade policial:

“Que a empresa TARGET cuida da armazenagem e distribuição de produtos em todo o Estado de Mato Grosso e em Estados vizinhos; que a empresa é especializada na distribuição de produtos agrícolas; que entre os dias 11 e 15 de maio de 2015 foi realizada uma auditoria nos produtos armazenados no interior da empresa; que na empresa existem dois tipos de operação, quais sejam: ‘CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO’ e ‘ARMAZÉM GERAL’; que no Centro de Distribuição ficam os produtos que ainda pertencem ao embarcador e no Armazém Geral estão estocados os produtos já comercializados, que ainda não foram entregues aos clientes; que durante a citada auditoria ficou constatado o furto de R$ 1.535.284,20 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais, vinte centavos) em produtos agrícolas; que segundo ficou apurado, o furto foi cometido com a participação de funcionários da própria empresa; que para burlar a fiscalização que era realizada mensalmente no Centro de Distribuição, os funcionários pegavam produtos que estavam no Armazém Geral, ou seja, que já haviam sido vendidos, e colocavam no Centro de Distribuição, de modo a suprir a falta de produtos e esconder o furto cometido; que o comunicante foi contatado por telefone por um indivíduo que preferiu não se identificar, o qual provavelmente é funcionário da empresa e não concorda com os crimes que estão acontecendo no local; que de acordo com este indivíduo, existe atualmente uma associação criminosa dentro da empresa TARGET que vem praticando o furto dos produtos agrícolas; que de acordo com a denúncia anônima, fazendo parte da associação criminosa os seguintes funcionários: RONALDO LARA (Encarregado), AUGUSTO (Conferente), MÁRCIO (Operador de empilhadeira); ADVAGUES (Conferente), ADÃO (Conferente), JOILSON (Encarregado) e ADILSON (Motorista); que ainda de acordo com a denúncia, AUGUSTO é o chefe da associação criminosa e JOILSON é o responsável por negociar o preço dos produtos furtados; que o denunciante disse que o Encarregado WILTON possivelmente não está envolvido no esquema, mas tem informações importantes que podem auxiliar na investigação”.

SÉRGIO ARAÚJO DA COSTA, funcionário da empresa vítima, relatou em
30/07/2015
:

“Que o depoente é funcionário da empresa TARGET LOGISTICS há, aproximadamente, dois anos e um mês, onde exerce a função de Conferente; que há cerca de um ano tomou conhecimento que vários funcionários da empresa haviam se juntado para cometer pequenos furtos de defensivos agrícolas que ficam armazenados no local; que os pequenos furtos aconteciam da seguinte forma: no momento em que eram separados os produtos que seriam entregues nas fazendas do interior do Estado, a pessoa responsável pela conferência colocava um número maior de produtos a serem levados no caminhão; que para obter sucesso na empreitada criminosa, o conferente precisava da conivência do operador de empilhadeira e do motorista do caminhão que iria realizar a venda do produto sobressalente no interior do Estado; que o depoente afirma que o funcionário AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA é o chefe dessa associação criminosa, sendo o indivíduo que dá as ordens e faz a divisão do lucro obtido com o crime; que AUGUSTO exerce a função de Conferente na empresa, sendo que, na realização dos furtos, este obtém auxílio dos seguintes funcionários da TARGET, que também são componentes da associação criminosa: ALFREDO JESUS GOMES RIBEIRO (Operador de Empilhadeira), JARISON RODRIGUES DA SILVA (Operador de Empilhadeira), CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA JÚNIOR (Operador de Empilhadeira), RAFAEL ORTIZ RAMOS (Conferente), MÁRCIO BRAZ DE ALMEIDA (Operador de Empilhadeira), ADVAGUES BENEDITO DA CRUZ (Conferente), ADÃO BARBOSA DE OLIVEIRA (Conferente), ADILSON DA SILVA OLIVEIRA (Motorista) e dos Encarregados RONALDO LARA DE ALMEIDA e JOILSON LEITE; que a maioria do lucro obtido com o desvio dos defensivos agrícolas era dividido entre o Conferente AUGUSTO e o Motorista ADILSON, sendo que os demais membros da associação criminosa recebiam pequenas quantias para concordarem com os crimes que estavam sendo cometidos; que era o próprio ADILSON quem realizava a venda dos defensivos agrícolas desviados no interior do Estado; que o depoente não sabe dizer para quem ADILSON vendia os defensivos agrícolas desviados, mas pode afirmar que era para produtores rurais da mesma região onde eram realizadas as entregas dos venenos regularmente comprados; que além do desvio de produtos agrícolas que eram levados para o interior do Estado, os membros dessa quadrilha também levavam pequenas quantidades de defensivos para casa e revendiam no varejo; que o depoente afirma que, até a presente data, os suspeitos praticam esse tipo de furto; que AUGUSTO e RONALDO já têm uma clientela fixa que compra esses produtos subtraídos da empresa; que os demais suspeitos, quando praticam o furto de algum produto, procuram AUGUSTO e RONALDO para que estes indiquem para quem os produtos podem ser vendidos; que o depoente afirma que esse furto é do tipo ‘formiguinha’, ou seja, pouca quantidade é subtraída em casa oportunidade, no entanto, os suspeitos já vêm agindo há mais de um ano, grande quantidade de produtos já foi furtada da empresa, causando um imenso prejuízo; que o depoente pode informar que diversos membros dessa associação já apresentam um padrão de vida incompatível com o salário que recebem da empresa; que AUGUSTO comprou à vista um veículo para si e uma motocicleta para seu filho; que o depoente não sabe dizer qual foi o automóvel comprado por AUGUSTO, tendo em vista que ele não vai trabalhar com o carro para não levantar suspeita; que AUGUSTO também está exercendo a função de agiota, emprestando dinheiro para os demais funcionários da empresa; que o depoente ouviu dizer que AUGUSTO tem vinte e cinco mil reais emprestados aos outros funcionários; que o depoente sabe dizer que o salário de Conferente na empresa não alcança os R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); que DILSON comprou um carro zero quilômetro e também apresenta um padrão de vida incompatível com a função de Motorista; que o salário de Motorista na empresa gira em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais); que o depoente afirma que os integrantes dessa associação criminosa também têm envolvimento com os crimes de roubo e carga cometidos nos meses de dezembro/2014 e fevereiro/2015, em desfavor da empresa TARGET LOGISTICS; que pouco depois do cometimento do segundo roubo, o depoente ouviu na empresa um comentário dando conta que JOILSON estava com R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para dividir com os demais integrantes da quadrilha; que o depoente acredita que o motorista abordado no primeiro roubo, CÉLIO DOMINGOS DE LIMA, também está envolvido na associação criminosa, sendo que o crime foi apenas encenação para que subtraíssem a carga de defensivos agrícolas; que o depoente faz tal afirmativa porque CÉLIO é bem próximo dos indivíduos AUGUSTO e JOILSON; que o depoente não pode afirmar se o motorista do segundo caminhão roubado está envolvido com os crimes em evidência; que o depoente recebeu a informação de que, após a prática dos crimes, CÉLIO foi visto em um dos banheiros da empresa, contando significativa quantia de dinheiro que estava espalhada no chão; que o depoente diz que CÉLIO comprou um mercadinho na cidade de Acorizal com o dinheiro conseguido com os crimes; que o depoente sustenta que os membros dessa associação criminosa são pessoas bastante perigosas, razão pela qual solicita que essas informações sejam tratadas com sigilo; que o depoente afirma que esses suspeitos também têm envolvimento com traficantes de drogas”.

JOSÉ LOPES DA SILVA narrou em
31/07/2015
:

“Que o depoente é contratado como Auxiliar de Limpeza pela empresa SITRAN e presta serviços há quase seis anos na TARGET LOGISTICS, situada no Distrito Industrial, nesta capital; que em razão do tempo que trabalha no local, o depoente já conhece bem a rotina da empresa; que a partir do mês de janeiro/2015 o depoente tomou conhecimento de que funcionários da empresa TARGET estavam envolvidos em crimes cometidos no interior da empresa; que o funcionário AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA, o qual exerce a função de Conferente, é o responsável pelas ‘manobras’ realizadas na empresa; que AUGUSTO tem alguns parentes que também trabalham no local e fazem parte do mesmo grupo criminoso; que o depoente sabe dizer que os indivíduos MÁRCIO BRAZ DE ALMEIDA, ADÃO BARBOSA DE OLIVEIRA e RONALDO LARA DE ALMEIDA são da mesma família e estão articulados com o objetivo de subtrair defensivos agrícolas da empresa TARGET; que também fazem parte dessa associação criminosa os funcionários RAFAEL ORTIZ RAMOS (Conferente), CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA JÚNIOR (Empilhador), JARISON RODRIGUES DA SILVA (Empilhador), ALFREDO JESUS GOMES RIBEIRO (Empilhador), ADVAGUES BENEDITO DA CRUZ (Conferente) e ADILSON DA SILVA OLIVEIRA; que o depoente não sabe informar exatamente como esses indivíduos agem para conseguir subtrair os defensivos agrícolas do interior da empresa, no entanto sabe informar que tais crimes já vêm acontecendo pelo menos desde o início do ano de 2015; Que o depoente já ouviu comentários de que o indivíduo AUGUSTO está adquirindo bens e levando uma vida incompatível com o salário que recebe na empresa; Que o depoente acredita que o salário de AUGUSTO na empresa varia entre RS 1.200,00 (mil e duzentos reais) a RS 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); Que o depoente não pode afirmar que esses indivíduos estão envolvidos com os roubos de caminhões com carga de defensivos agrícolas da empresa MIRA TRANSPORTES, tendo em vista que até o presente momento não escutou nenhum comentário nesse sentido; Que o depoente tem muito medo de fornecer informações contra os indivíduos acima relacionados, tendo em vista que eles são perigosos e o depoente teme por sua vida e pela vida de sua família”.

RODRIGO DOS SANTOS FEITOSA foi auscultado em
03/08/2015
:

“QUE o depoente trabalhou na empresa MIRA TRANSPORTADORA no período de abril/2014 a julho/2015, onde exercia a função de operador de empilhadeira; Que por volta do mês de agosto/2014, o depoente foi abordado pelo individuo AUGUSTO GONCALVES DA SILVA, que trabalha na empresa como Conferente, o qual propôs ao depoente que ele fizesse parte de uma associação criminosa que já estava instalada na empresa; que de acordo com AUGUSTO, havia um esquema de desvio de defensivos agrícolas do interior da empresa, que eram posteriormente revendidos no interior do Estado; que o esquema funciona da seguinte forma: no momento em que o operador de empilhadeira recebe um romaneio onde consta a quantidade de "pallets" a serem carregados, ele separa uma quantidade maior de produtos a serem colocados no caminhão; que então o conferente atestava que estava tudo correto e embarcava a mercadoria no caminhão, que seria revendida de forma ilegal pelo próprio motorista; que para o esquema criminoso dar certo, era necessária a participação de pelo menos um operador de empilhadeira, um conferente e um motorista de caminhão; que o depoente reitera que foi procurado por AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA para participar da associação criminosa, com a promessa de ganhar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada vez que o esquema fosse colocado em prática, ou seja, em cada oportunidade que ocorresse o desvio de carga com sucesso, o depoente receberia de AUGUSTO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); que em razão do depoente não ter concordado em participar do esquema criminoso, AUGUSTO procurou o operador de empilhadeira CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, o qual aceitou fazer parte da associação criminosa; Que além de AUGUSTO e CLÁUDIO, o depoente pode afirmar que os motoristas ADILSON DA SILVA OLIVEIRA e CÉLIO DOMINGOS DE LIMA também estão envolvidos no esquema criminosO, sendo que são eles os responsáveis por comercializar os produtos subtraídos no interior do Estado; que de acordo com AUGUSTO, o depoente não precisava se preocupar, tendo em vista que os motoristas já tinham os compradores certos, que seriam fazendeiros do interior do Estado; que os motoristas também participam da conferência dos produtos transportados, razão pela qual AUGUSTO precisa que estes também estejam envolvidos para ter sucesso no esquema; que o depoente afirma que a conversa que correu na empresa é que os dois roubos de caminhões da MIRA TRANSPORTADORA, ocorridos nos meses de dezembro/2014 e fevereiro/2015, não passaram de uma simulação para subtrair a carga de defensivos agrícolas; que o depoente sustenta tal versão, tendo em vista que o motorista do primeiro caminhão era o indivíduo CÉLIO DOMINGOS DE LIMA, o qual faz parte da associação criminosa; que no tocante ao segundo roubo, o motorista do caminhão era o indivíduo MÁRCIO FERREIRA CARDOSO, sendo que o depoente escutou conversas dando conta de que MÁRCIO havia comprado uma "cegueta" no dia da viagem em que o roubo supostamente ocorreu; que inclusive MÁRCIO esqueceu o comprovante de compra da referida "cegueta" no interior do caminhão; que conforme se verifica das fotografias juntadas no inquérito policial, o baú do caminhão foi cortado provavelmente com a utilização de uma "cegueta"; que este comprovante de compra da "cegueta" provavelmente está em poder do gerente MANOEL CAETANO; que o depoente afirma que o indivíduo AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA é o chefe dessa associação criminosa, sendo ele quem fica com a maior parte dos valores arrecadados com os crimes; que em razão de não ter concordado com a proposta criminosa feita por AUGUSTO, o depoente passou a ser colocado de lado e não era tratado com o devido respeito dentro da empresa; Que em razão disso, o depoente preferiu pedir demissão e atualmente está trabalhando como garçom”.

ALEXSANDRO BRITO DA CRUZ, Operador de Empilhadeira, disse o seguinte:

“Que o depoente trabalhou na empresa MIRA TRANSPORTADORA no período de agosto/2012 a fevereiro/2015, onde exercia a função de operador de empilhadeira; Que por volta do mês de outubro/2014, o depoente estava Passando por dificuldades financeiras, razão pela qual solicitou ao individuo LEANDRO FERREIRA PORANGABA, vulgo "SHREK", que lhe emprestasse a quantia de RS 1.000,00 (um mil reais); Que LEANDRO PORANGABA trabalhava na função de "chapeiro", realizando o carregamento dos produtos a serem transportados; Que diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo depoente, LEANDRO propôs que este participasse de um esquema criminoso que já estava instalado no interior da empresa; que LEANDRO disse ao depoente que lhe daria a quantia de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que o depoente separasse 5 (cinco) pallets do produto ‘VEP + MAXIM’ e colocasse na rampa; Que o depoente sabe dizer que cada pallet do referido produto custa R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); Que inicialmente o depoente aceitou participar do esquema, no entanto logo depois se arrependeu e ligou para LEANDRO, dizendo que não iria subtrair os produtos; que poucos dias depois, o depoente recebeu uma ligação telefônica do indivíduo AUGUSTO GONCALVES DA SILVA, o qual pressionou o depoente a aceitar a proposta anteriormente feita por LEANDRO, ou seja, separar os 05 (cinco) pallets de defensivos agrícolas que seriam furtados; Que mesmo diante da insistência de AUGUSTO, o depoente se manteve firme e disse que não participaria do esquema criminoso; Que além de AUGUSTO e LEANDRO, também fazem parte da associação criminosa os operadores de empilhadeira JARISON RODRIGUES DA SILVA, CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA JÚNIOR, ALFREDO JESUS GOMES e MÁRCIO BRAZ DE ALMEIDA, os conferentes ADVAGUES BENEDITO DA CRUZ e ADÃO BARBOSA DE OLIVEIRA, bem como os motoristas ADILSON DA SILVA OLIVEIRA e CÉLIO DOMINGOS DE LIMA; Que o depoente esclarece que o esquema começou com a participação de AUGUSTO (conferente), LEANDRO "SHREK" (chapeiro) e JARISON (empilhador), sendo que na ocasião foi subtraído 01 (um) pallet do produto agrícola PRIORI EXTRA; Que o próprio JARISON confessou ao depoente que havia furtado o referido pallet, juntamente com AUGUSTO e LEANDRO; Que os membros dessa quadrilha atualmente ostentam um padrão de vida muito superior ao salário que recebem na empresa; Que JARISON quitou o veículo que possui e comprou uma motocicleta; Que CLÁUDIO comprou um carro, uma motocicleta e uma chácara; Que AUGUSTO comprou um veículo e três motocicletas, bem como realiza festas regadas a muita bebida alcoólica durante os finais de semana; Que ALFREDO estava procurando uma casa para comprar à vista, sendo que o depoente nao sabe dizer se ele realizou a compra; Que LEANDRO, vulgo "SHREK", comprou uma casa, uma motocicleta HORNET e um veículo CROSSFOX; Que atualmente LEANDRO PORANGABA montou uma empresa que trabalha com a carga e descarga de produtos; Que certamente LEANDRO utilizou do dinheiro auferido com a atividade criminosa para montar a sua empresa; Que para burlar a fiscalização que é realizada rotineiramente no estoque da empresa, os suspeitos pegavam produtos que estavam estocados no armazém geral e colocavam no centro de distribuição, que era onde a auditoria era realizada; Que para efetuar a movimentação desses produtos, os suspeitos precisam da autorização do encarregado RONALDO LARA DE ALMEIDA, razão pela qual o depoente afirma que RONALDO também tem envolvimento com o esquema criminoso; Que o depoente afirma com segurança que os dois roubos de caminhões da empresa MIRA TRANSPORTES, ocorridos em dezembro/2014 e fevereiro/2015 não passaram de uma farsa articulada pelos membros de quadrilha com o objetivo de subtrair a carga de defensivos agrícolas; Que o depoente sustenta que os próprios funcionários comentavam na empresa a respeito dessa simulação, sendo certo que os motoristas dos caminhões estão envolvidos na farsa”.

Na fase inquisitiva,
AUGUSTO
, ALFREDO, JARISON, ADVAGUES, ADILSON,
MÁRCIO FERREIRA
e
SAMUEL
confessaram a prática delitiva, sendo que AUGUSTO foi apontado pelos demais como o líder do bando criminoso. MÁRCIO AUGUSTO e IVAN ENÉAS igualmente confessaram a receptação das mercadorias subtraídas.

Por seu turno,
CLÁUDIO
,
RAFAEL
, MÁRCIO BRAZ, ADÃO, JOILSON, RONALDO, CÉLIO, LEANDRO e CRISTIANO negaram a prática dos delitos.

A denúncia foi recebida em
02/10/2015
.

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, MANOEL MESSIAS DOS SANTOS CAETANO, Gerente Geral da empresa vítima, disse em juízo que, após a realização da auditoria pela empresa SINGENTA que apontou os desvios, MÁRCIO FERREIRA, RAFAEL, ADILSON e ALFREDO confessaram-lhe os furtos praticados, quando questionou cada um deles sobre os fatos.

Em relação a RAFAEL, especificamente, a testemunha esclareceu que, ao admitir-lhe a prática do crime, ele detalhou a engendrada forma como realizaram os desvios dos defensivos agrícolas, que contava, além da participação dele – que era responsável pela conferência da mercadoria que saía dos armazéns da empresa –, com a de operadores de empilhadeiras, motoristas e encarregados.

Acrescentou que foi cooptado por RONALDO, que lhe ofereceu R$ 2.000,00 [dois mil reais] para
“pedir um pallet a mais”
. Alguns dias depois do desvio dos produtos, que foram carregados em um dos caminhões de entrega sem registro de saída, recebeu de RONALDO o valor combinado.

Interrogados, AUGUSTO, SAMUEL, ADILSON, MÁRCIO FERREIRA, JARISON e ADVAGUES confessaram ter praticado os crimes imputados a eles na denúncia.

CLÁUDIO e CRISTIANO tiveram a revelia decretada e não foram ouvidos em juízo.

Os demais corréus negaram o cometimento dos delitos.

Instrução foi encerrada em
25/08/2017
.

As partes apresentaram suas alegações finais e, em
25/01/2019
, foi prolatada a sentença, que:
1)

condenou

AUGUSTO, CLÁUDIO, RAFAEL, MÁRCIO FERREIRA e SAMUEL
pelo crime de furto qualificado em continuidade delitiva [art. 155, § 4o, II e IV, c/c art. 71, ambos do CP], aplicando a qualificadora do art. 62, I, do CP a AUGUSTO;
2)
condenou ALFREDO, JARISON, ADVAGUES, ADÃO e ADILSON pelo crime de furto qualificado [art. 155, § 4o, II e IV, do CP];
3)

aplicou a atenuante da confissão espontânea
[art. 65, III,
d
, do CP] aos réus
AUGUSTO
,
SAMUEL
, ADILSON,
MÁRCIO FERREIRA
, JARISON e ADVAGUES; e
4)
absolveu LEANDRO, JOILSON, RONALDO, CÉLIO, MÁRCIO BRAZ, CRISTIANO, MÁRCIO AUGUSTO e IVAN ENÉAS.

As reprimendas foram assim fixadas:

1)

AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA, CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA JÚNIOR, RAFAEL ORTIZ RAMOS, MÁRCIO FERREIRA CARDOSO, SAMUEL TEODORO DE PAULA
: 2 [dois] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 [doze] dias-multa, estes no mínimo legal, cada um deles.

2)
ALFREDO JESUS GOMES RIBEIRO, ADÃO BARBOSA DE OLIVEIRA, JARISON RODRIGUES DA SILVA, ADVAGUES BENEDITO DA CRUZ e ADILSON DA SILVA OLIVEIRA: 2 [dois] anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 1 [uma] restritiva de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, fixados no patamar mínimo.

Dito isso, verifico que a preliminar de ausência de justa causa suscitada por RAFAEL não prospera, uma vez que, desde a conclusão do inquérito policial, os elementos indiciários colhidos – mormente o interrogatório dos corréus e da testemunha SÉRGIO – apontava a participação dele nos furtos de defensivos agrícolas.

Ademais, o corréu AUGUSTO, apontado como o articulador dos furtos, confirmou ter cooptado RAFAEL, mediante pagamentos em espécie, para que ele participasse do esquema criminoso.

Não bastasse isso, observo que tal questão não foi abordada nas alegações finais que apresentou, quando se limitou a pleitear sua absolvição por ausência de provas.

Evidente que não se pode, em sede recursal, apreciar tese que não foi objeto de julgamento no juízo singular, sob pena de
supressão de instância
.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada sobre o tema,
verbis
:

[...] 2.
"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (...). A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.). [...]
[AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022].

[...] 2. Nos termos do art. 571, II, do CPP,
as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão
. 3
. A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022].

A defesa não se insurgiu a tempo e modo, somente alegando suposta
“ausência de justa causa”
nas razões recursais, o que não se afigura condizente com a boa-fé e com a lealdade processual, que são deveres das partes.

Assim, se o apelante, em suas alegações finais, não suscitou as questões trazidas em preliminar recursal,
rejeito-a
, por se tratar de
“nulidade de algibeira”
.

Em relação ao pedido de SAMUEL para que seja reconhecida a
“confissão espontânea”
e a pena
“fixada no mínimo legal”
,
a sentença já abarcou tais pretensões
, de modo que lhe falta interesse de agir, neste particular.

No mais, a irresignação de todos os apelantes é em relação ao regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, e o fazem
com razão
.

A sentença invectivada fixou a pena-base de todos eles no mínimo legal, considerando todas as circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis aos réus.

Os crimes não foram cometidos com emprego de violência ou ameaça, nenhum deles é reincidente e a pena definitiva foi fixada em 2 [dois] anos e 6 [seis] meses de reclusão, que, nos termos do art. 33, § 2o,
c,
do CP, o regime inicial para cumprimento dela é o aberto.

Registro que não há uma linha sequer de fundamentação no
decisum
que autorize a adoção do regime mais gravoso, o que contraria a remansosa jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] O regime de cumprimento de pena mais gravoso até pode ser estabelecido, mas, para tanto, é necessário fundamentação específica com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]
[AgRg no HC n. 787.436/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022].

A questão já foi sumulada pelo Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 719. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Portanto, à míngua de fundamentação idônea,
fixo o regime aberto
para cumprimento da pena dos 5 [cinco] apelantes.

Embora apenas RAFAEL e MÁRCIO tenham pleiteado a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifico que todos eles preenchem os requisitos elencados no art. 44 do CP, razão pela qual substituo a reprimenda corpórea por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, o que faço
de ofício
em relação a AUGUSTO, SAMUEL e CLÁUDIO.

Diante do exposto,
1)
rejeito a preliminar suscitada por RAFAEL e, no mérito, provejo o apelo para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos;
2)
conheço parcialmente da apelação de SAMUEL e, nesta parte, provejo-a, para fixar o regime inicial aberto;
3)
dou provimento ao recurso de MÁRCIO para fixar o regime aberto e substituir a reprimenda corpórea por duas restritivas de direitos;
4)
dou provimento aos apelos de AUGUSTO e CLÁUDIO, para fixar o regime inicial aberto; e
5)
de ofício, substituo a pena privativa de liberdade de AUGUSTO, CLÁUDIO e SAMUEL por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023